Tribunal: TJPA
Processo: 0802309-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802309-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS QR LTDA

AGRAVADO: THARSILA MEIRELES FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0802309-28.2022.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS QR LTDA

AGRAVADA: THARSILA MEIRELES FONSECA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS AUTOMÁTICOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por EMPREENDIMENTOS QR LTDA contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.º 0802309-28.2022.8.14.0000, originário da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que negou provimento ao recurso e manteve decisão que autorizou o levantamento de valores depositados em cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, ante a necessidade de atualização do débito. A agravante sustenta a quitação integral da obrigação no valor de R$ 270.324,24 e requer o reconhecimento da extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC. Alega que eventual diferença depositada posteriormente foi mera contracautela. A parte agravada, por sua vez, afirma que o pagamento foi insuficiente, pois atualizado até dezembro de 2020, embora o depósito tenha ocorrido em dezembro de 2021, devendo incidir correção monetária e juros legais. A decisão agravada destacou o reconhecimento pela própria agravante da diferença de R$ 3.992,02 e rejeitou a alegação de extinção da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento realizado pela agravante, atualizado apenas até data anterior ao efetivo depósito e complementado posteriormente, seria suficiente para extinguir a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, ou se remanesce saldo decorrente de correção monetária e juros legais devidos até o efetivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a satisfação integral da obrigação em cumprimento de sentença exige o pagamento do valor principal acrescido de correção monetária e juros de mora, consectários legais automáticos, ainda que ausente pedido expresso no título.

4. A correção e os juros são matérias de ordem pública, podendo ser aplicados inclusive de ofício, não configurando preclusão sua inclusão na conta de liquidação.

5. A agravante reconheceu a existência de diferença de R$ 3.992,02 posteriormente depositada, evidenciando ausência de quitação integral e impedindo a extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC.

6. Mantém-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmá-la, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

7. A extinção da execução por quitação integral pressupõe o pagamento do valor principal acrescido de correção monetária e juros legais até o efetivo adimplemento.
8. A atualização monetária e os juros de mora são consectários legais de ordem pública, aplicáveis independentemente de requerimento, não caracterizando preclusão sua exigência.
9. Reconhecida diferença posteriormente depositada, inexiste quitação integral e deve prosseguir a execução pelo saldo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1532388/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/11/2015, DJe 16/11/2015. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/10/2019. STJ, AgInt no REsp 1575087/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/10/2018, DJe 19/11/2018. TJ-PA, AC 00065652220198140107, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 22/10/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
EMPREENDIMENTOS QR LTDA
contra decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 0802309-28.2022.8.14.0000
, originário da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que negou provimento ao recurso principal e julgou prejudicado agravo interno anterior interposto contra indeferimento de efeito suspensivo, mantendo a decisão que autorizou o levantamento de valores depositados em cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, ante a necessidade de atualização do débito.

No caso, a agravante sustenta que quitou integralmente a obrigação dentro do prazo legal, no valor de R$ 270.324,24, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau, de modo que deveria ter sido declarada a extinção do cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC. Alega que eventual diferença apontada foi depositada apenas como contracautela para obtenção de efeito suspensivo, não configurando reconhecimento de dívida remanescente

Aduz ainda que a decisão impugnada teria desconsiderado sua boa-fé processual e que eventual atualização deveria ter sido objeto de pedido oportuno pela exequente, sob pena de preclusão

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, afirmando que o depósito realizado não cobriu integralmente o débito executado, pois o valor foi atualizado apenas até dezembro de 2020, sendo o pagamento efetuado quase um ano depois sem a atualização devida. Ressalta que correção monetária e juros são consectários legais automáticos e matéria de ordem pública, devendo integrar o valor devido independentemente de provocação da parte.

A decisão monocrática agravada consignou que a própria agravante reconheceu a existência de diferença de R$3.992,02 entre o valor depositado e o montante devido, o que afasta a tese de extinção da obrigação.

É o relatório. Decido.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, adianto que não merece provimento.

A controvérsia cinge-se em verificar se o pagamento realizado pela agravante, no montante de R$ 270.324,24, seria suficiente para extinguir a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, ou se remanesce saldo referente à atualização monetária e juros legais entre a data da planilha (31/12/2020) apresentada pelo exequente e a data do depósito (02/12/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a satisfação integral da obrigação em cumprimento de sentença exige o adimplemento do valor principal acrescido de correção monetária e juros de mora, que são consectários legais da condenação, de incidência automática, ainda que ausentes menção expressa no título judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO DA SENTENÇA.VERBA ACESSÓRIA.INCLUSÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.E X C E Ç Ã O D E P R É - E X E C U T I V I D A D E. C R I T É R I O D E C Á L C U L O. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

1.

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atualização monetária e os juros legais são acessórios da condenação principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou mesmo a sentença condenatória a respeito desses consectários, consideram-se eles implícitos, devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado

cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada. Precedentes.
2. O erro material de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, inciso I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão meramente aritmética, que não pode ser confundido, como consabido, com a mera discordância do executado acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados na fixação do quantum debeatur, tais como incidência de expurgos inflacionários, de índices de correção monetária e de juros.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1532388/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015) – grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(...) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/10/2019) (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 03022106320178240081, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Turma Recursal – Florianópolis)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR.DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.CORREÇÃO MONETÁRIA. MP 340/06 CONVERTIDA NA LEI N.º 11.482/07.INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ.PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO LEGAL. IRRELEVÂNCIA. Como é de curial saber, a correção monetária constitui matéria de ordem pública, que pode, portanto, ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, pelo julgador.
Desse modo, tem-se que a determinação de incidência de correção monetária se afigura plenamente possível, ainda que a parte autora não tenha formulado pedido expresso nesse sentido, sem que isso represente/configure julgamento extra petita.
(TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.002673-2/001, Relator: Des. Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2018, publicação da sumula em 23/ 03/ 2018).

E M E N T A: E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O. A P E L A Ç Ã O C Í V E L. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO C P C. M E R O I N C O N F O R M I S M O. R E D I S C U S S Ã O D A M A T É R I A. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AJUSTÁVEIS EM CUMPRIMENTO OU LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AJUSTE REALIZADOS DE OFÍCIO.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art . 1.022 do CPC. 2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.3
. “A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício”
(STJ, AgInt no REsp 1575087/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018).4.
Assim, no caso, seria plenamente possível que o juízo da liquidação/cumprimento de sentença fizesse o ajuste pretendido pelo embargante, razão pela qual não existe erro material, omissão, contradição ou obscuridade para correções no acórdão embargado. Contudo, ajusto os consectários legais, de ofício, por ser matéria de ordem pública.5. Embargos de Declaração rejeitados. Ajustes, realizados de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, data da assinatura eletrônica. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00065652220198140107 22958230, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a própria agravante reconhece a existência de diferença de R$3.992,02, valor posteriormente depositado, o que confirma a ausência de quitação integral do débito e, por consequência, impede a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Ressalto que o pagamento do valor indicado na planilha apresentada pelo exequente, atualizada até data anterior ao efetivo depósito, não exime o devedor de arcar com os consectários legais até o efetivo adimplemento, não havendo falar em preclusão ou surpresa processual, uma vez que tais encargos decorrem diretamente da lei e integram o título executivo.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente a matéria e concluiu, com acerto, que deve prosseguir a execução para cobrança da diferença. A agravante não trouxe argumento novo apto a infirmar tal conclusão, limitando-se a repetir as razões já examinadas.

O STJ possui entendimento consolidado de que, inexistindo fundamentos novos, o órgão colegiado pode manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 1.021, §3º, do CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

Dessa forma, inexistindo pagamento integral, correta a decisão que autorizou o levantamento do valor incontroverso e determinou o prosseguimento da execução para satisfação do saldo remanescente.

Não há fato novo ou argumento jurídico capaz de alterar tal conclusão. Assim, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém - PA, data registrada no sistema.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025